Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-40.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003918-40.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEITON DE MATOS PEREIRA - CPF: 953.445.511-34 (RECORRENTE), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), AMARAL INSTALACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.286.878/0001-10 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado – Reparação de danos material e moral – Não demonstração do fato constitutivo do direito – sentença de improcedência mantida

Não comprovados os fatos referentes a má prestação do serviço e a produção de danos morais é inviável a procedência dos pedidos de reparação de danos material e moral.

Sentença que se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado (Id 161445370) interposto por CLEITON DE MATOS PEREIRA, pedindo o seu conhecimento para reformar a sentença de primeira instância e condenar a recorrida AMARAL INSTALACOES E SERVICOS LTDA ao pagamento de R$ 503,50 (quinhentos e três reais e cinquenta centavos) de danos materiais e de uma indenização por danos morais no valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos vigentes à data de propositura desta ação, devendo o referido valor ser atualizado e corrigido monetariamente, nos termos da lei.

Contrarrazões (Id 163417194) da recorrida
AMARAL INSTALAÇÕES E SERVICOS LTDA, aduzindo, PRELIMINARMENTE, que o recorrente não impugnou especificamente a sentença hostilizada, razão pela qual pediu o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade com os devidos efeitos legais. No mérito recursal pediu a manutenção da sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Verifico que o recorrente ajuizou reclamação com pedido de condenação de danos materiais e danos morais em face de AMARAL INSTALACOES E SERVICOS LTDA, prestadora de serviço que realizou o orçamento para conserto de seu aparelho de ar-condicionado, que estaria apresentando problemas para gelar, mas estava com todas as peças funcionando e ligando normalmente.

Disse que após o orçamento que lhe foi repassado e tendo em vista a sua não aceitação, o aparelho foi devolvido, mas não ligava mais, pretendendo demostrar de forma prática que a prestação de serviço está feita de forma incorreta, conforme os vídeos anexados no processo.

A sentença hostilizada, verificando a prova produzida no caderno processo, concluiu pelo julgamento de improcedência dos pedidos feitos na exordial.

Colho da sentença (Id 161445367) a seguinte fundamentação,
verbis
:

[...]

No caso dos autos a parte reclamante sustentou a falha na prestação de serviço, em razão ao reparo realizado em seu ar-condicionado.

Entretanto, analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há evidência mínima para comprovar a falha na prestação de serviço pela empresa reclamada.

Pois não há elementos que demonstrem a condição do aparelho antes do serviço prestado, bem como, não há um parecer técnico que assevere o dano causado no equipamento pela alegada má prestação de serviço.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação para provar seu direito (CDC, art. 6º, inciso VIII), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante.

Desse modo, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, evidenciando a inexistência de conduta ilícita.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

[...]

Após verificar a prova encartada no feito chego à conclusão de que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto, pois não houve a demonstração cabal do fato constitutivo do direito do recorrente, ou seja, o fato comissivo ou omisso, o ato ilícito, o liame e os danos causados pela recorrida no atendimento pretendido para solucionar o problema de seu ar-condicionado.

Assim, sabe-se que “allegatio et non probatio quasi non allegatio”, ou em bom vernáculo "alegar e não provar é quase não alegar”, de modo que não havia outro caminho para o julgador monocrático que não fosse a conclusão dada pela improcedência da reclamação.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor dado a reclamação, nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023